Tribunal: TJBA
Processo: 8029252-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029252-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: RAVENIA MAIARA SANTOS SILVA Advogado(s): JOAO RICARDO GOMES DA SILVA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA 350% SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. A instituição financeira praticou taxa de juros de 21% a.m. e 884,97% a.a., enquanto a média de mercado divulgada pelo BACEN era de 5,92% a.m. e 99,33% a.a. O Juízo de primeira instância deferiu tutela suspendendo descontos e vedando negativação. 2. A questão consiste em saber se (i) há abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada, 350% superior à média de mercado; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência. 3. A discrepância de 350% entre a taxa contratada e a média de mercado caracteriza manifesta abusividade, configurando onerosidade excessiva e violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC. 4. Embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação do Decreto n. 22.626/33, a jurisprudência do STJ autoriza intervenção judicial quando demonstrada cobrança manifestamente abusiva, utilizando a taxa média do BACEN como parâmetro de aferição. 5. Os requisitos do art. 300 do CPC restam atendidos: a probabilidade do direito decorre da abusividade evidente; o perigo de dano, da continuidade da cobrança excessiva que compromete a subsistência da consumidora. 6. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.